Tribunal: STF
Processo: RE 1537165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERA da seguinte questão constitucional: 

“saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal” (Doc. 92).

Em 27/03/2026, concedi medida liminar determinando os seguintes critérios para o fornecimento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF:
 
(a) somente poderão ser fornecidos RIFs quando houver procedimento formal instaurado (inquérito, PIC ou processo administrativo/judicial sancionador), com finalidade claramente delimitada; 
(b) a requisição deve conter identificação objetiva do investigado ou sujeito sancionável, com comprovação formal da instauração do procedimento; 
(c) é exigida pertinência temática estrita entre o RIF solicitado e o objeto da apuração, vedado uso genérico, prospectivo ou exploratório; 
(d) fica proibida a fishing expedition, vedando o uso do RIF como primeira ou única medida investigativa; 
(e) ordens judiciais e pedidos de CPI/CPMI também devem observar rigorosamente esses requisitos; 
(f) são expressamente vedadas requisições para procedimentos preliminares não sancionadores; 
(g) o descumprimento desses requisitos torna o RIF prova ilícita, com invalidação e desentranhamento, inclusive de provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal (eDoc. 269). 

A medida liminar determinada nos presente autos possui eficácia prospectiva (ex nunc), não se aplicando automaticamente a atos pretéritos regularmente praticados antes de sua prolação. 
Tal conclusão decorre da própria natureza das decisões cautelares e liminares no âmbito do controle jurisdicional, as quais, como regra, produzem efeitos a partir de sua concessão, orientando a conduta futura dos órgãos e autoridades destinatárias.
A decisão estabelece parâmetros normativos e procedimentais destinados a disciplinar, doravante, as requisições e o fornecimento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF, com o objetivo de prevenir usos genéricos, prospectivos ou desconectados de procedimentos formalmente instaurados. 
A atribuição de eficácia ex nunc, assim, harmonizase com os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da estabilidade das relações institucionais, evitando a produção de efeitos retroativos generalizados que poderiam comprometer investigações, processos ou procedimentos em estágio avançado, sem prejuízo da análise concreta da licitude das provas em cada caso específico.

Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ESCLAREÇO que a medida liminar proferida nos presentes autos tem efeitos prospectivos (ex nunc), a partir do momento de sua publicação, estabelecendo critérios vinculantes para a atuação futura do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF e das autoridades requisitantes, sem prejuízo do controle posterior, caso a caso, da legalidade e da admissibilidade das provas, à luz do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Comunique-se, COM URGÊNCIA, aos Presidentes dos Tribunais Superiores, de todos os Tribunais do País, ao Procurador Geral da República e todos os Procuradores Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal, aos Defensores Públicos Gerais da União, dos Estados e Distrito Federal, ao Advogado Geral da União e aos Procuradores Gerais dos Estados e Distrito Federal e ao Presidente do Banco Central. Intime-se o Diretor do COAF, para dar cumprimento imediato à presente decisão. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.
Brasília, 21 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente